Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727538-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: KARLLIANY DE SOUSA ROCHA D E C I S Ã O Intime-se a agravada para contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. I. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator